Tribunal: CARF
Processo: 11080.731835/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731835/2017-35
ACÓRDÃO
1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.186/193, contra acórdão recorrido, efls.
168/176, que julgou parcialmente procedente a impugnação administrativa, efls.10/15, contra
aplicação de multa por compensação não homologada com base no parágrafo 17 da Lei 9430/96,
em face da não homologação de declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento No NLMIC 2812/2017 (e-
fls. 02/03) a título de multa por compensação não homologada no valor de R$
156.316,49, tendo como enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
(introduzido pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015), em
virtude da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP)
apresentada pela contribuinte. A multa corresponde a 50% do débito cuja
compensação restou não homologada:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
3

2 As DCOMPs apresentadas e não homologadas estão reproduzidas abaixo, de
forma parcial, conforme e-fls. 3:

3 Regularmente cientificada em 28.11.2017 (e-fls. 7), o interessado apresentou a
impugnação, através de termo de solicitação de juntada em 19.12.2017, e-fls.
8/15 aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
 A impugnação é tempestiva.
 É pessoa jurídica de direito privado que, nos termos de seu Contrato Social, tem
como objeto a prestação de serviços na área de recursos humanos, assim como a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
4
seleção, contratação e destinação de pessoas para seus clientes tomadores dos
serviços contratados entre outras atividades.
 No ano base de 2011, a Recorrente sofreu retenção de seus tomadores de
serviços no importe correspondente a R$309.695,38 a título de CSLL, consoante
laudo contábil em anexo, sendo, inclusive, maior do que o valor informado na
PER/DCOMP homologada parcialmente
 Contudo, para a surpresa da Impugnante, simplesmente não foi homologada a
compensação sob o entendimento que o saldo confirmado foi de R$ 154.016,43
(cento e cinquenta e quatro mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos).
 não há razão lógica ou jurídica para que se aplique uma multa por compensação
não homologada, já que há possibilidade de reforma do despacho decisório no
116626016, motivo pelo qual a notificação deve ser devidamente impugnada para
declaração de sua nulidade ou para que fique suspensa até finalização do PAF
originário, qual seja, o de no 10880-971.021/2016-72.
 Houve a apresentação de manifesto de inconformidade contra a homologação
parcial do crédito, o que deveria garantir a suspensão da exigibilidade da multa de
ofício de que trata o §17 do art. 74, até mesmo porque, no recurso em questão
houve a devida impugnação com relação à multa.
 O fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação, em
caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte. Destarte, nos
casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as autoridades
fiscais devem aguardar o encerramento da discussão, para lançar a multa isolada
apenas se e quando houver decisão definitiva desfavorável.
 Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não acarreta
prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de discussão
administrativa acerca da compensação, o que, por si só, suspende a exigibilidade
da multa isolada.
 À vista disso, deve ser observado o artigo 116, inciso II, do CTN, para
lançamento da multa isolada, e não imputar tal penalidade indistintamente a
todos os débitos cujas compensações não foram, num primeiro momento,
homologadas.
 No caso de autuação fiscal que tenha por objeto a multa isolada prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da lei 9.430/96, se há defesa administrativa pendente
de julgamento, o lançamento de ofício é nitidamente prematuro, na medida em
que não contempla adequadamente o fato gerador da multa isolada, o que, por
sua vez, acarreta sua nulidade, em decorrência da violação ao artigo 142, do CTN.
4 Diante do exposto, interessado requer que seja acolhida a presente impugnação
administrativa para o cancelamento integral da multa aplicada, tendo em vista a
ilegalidade e nulidade da cobrança, e pelo dever de anulação da multa por ofensa
ao direito de ampla defesa e do contraditório. O interessado solicita também a
posterior juntada de provas.
5 Relatados.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
5
Ano-calendário: 2017 PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA ISOLADA.
A não homologação de compensação sujeita-se à multa regulamentar isolada, nos
termos da legislação tributária vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, nos termos do voto condutor:
18 Em relação ao mérito, o ato que deu origem à lavratura da multa de ofício foi a
homologação parcial do PerDcomp PerDcomp 07029.70683.280113.1.7.03-2905,
e a não homologação dos PerDcomps relacionados, nos termos do decidido pela
autoridade administrativa competente no processo administrativo de no
10880.971021/2016-72, ao qual o presente processo está apensado.
19 O resultado, que concluiu pela existência parcial do crédito para a
compensação de débitos, foi objeto de manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado no próprio processo administrativo no
10880.971021/2016-72.
20 O referido processo foi julgado nesta mesma sessão de julgamento, por esta 3a
Turma de Julgamento. A decisão administrativa de primeira instância concluiu
pela revisão parcial do Despacho Decisório, concedendo ao interessado o direito
creditório de R$141.128,87 dos R$155.678,95 discutidos naquele processo.
21 Dessa forma, encontra-se perfeitamente caracterizada a situação que enseja a
imposição de multa de ofício isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, abaixo transcrito para maior
clareza: “Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
22 Porém cabe ressaltar que o valor da autuação foi calculado mediante aplicação
do percentual de 50% sobre o valor da compensação não homologada, a qual foi
revisada por essa Turma em sede de julgamento. 23 Do exposto, abaixo se
reproduz a atualização do direito creditório concedido e sua apropriação aos
débitos confessados, documento anexado aos autos, e-fls. 162:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
6

24 Como se vê acima, após as devidas atualizações e apropriações do direito
creditório concedido no processo 10880.971021/2016-72, R$141.128,87, o
interessado ainda possui saldos devedores dos débitos confessados, cuja a soma
monta o valor de R$18.922,30 (somatório da coluna “Saldo” acima reproduzida).
25 Considerando isso, o presente processo merece ser reformado, de forma
parcial, para exigir a multa de 50% sobre o valor R$18.922,30, que é a soma dos
saldos devedores dos débitos não compensados, após cálculos e atualizações, ou
seja, exigir a multa de R$9.461,15.
E arremata:
27 Por todas as razões expostas, não se pode deixar de dar cumprimento ao §17
do art. 74 da Lei n° 9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela
Lei no 13.097/2015).
28 Dessa forma, a presente exigência deve ser mantida, porém ao valor de
R$9.461,15.
29 Pelo que VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, revisando a
exigência da multa para o valor de R$9.461,15.
Cientificado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, buscando reformar o
acórdão recorrido, e reconhecer a integralidade do crédito pretendido, com base nos seguintes
fundamentos, a seguir sumarizados: Da multa isolada e do seu caráter confiscatório; Da suspensão
da exigibilidade da multa ora discutida; Da impossibilidade de penalização da Recorrente por ato
ilícito praticado por terceiro. Assim, conclui que:
3.1. Ex positis, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja
reformado v. acórdão a quo, uma vez que a multa aplicada: (i) é inexigível ante o
seu caráter confiscatório; (ii) estava com a sua exigibilidade suspensa desde a
lavratura da Notificação de Lançamento, em razão da pendência de discussão no
Processo Administrativo no 10880.971021/2016-72; ou, ao menos, (iii) deve ser
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
7
cancelada, haja vista que a recorrente não pode ser penalizada por inércia ou
conduta ilícita praticada por terceiro.
Ato contínuo o presente recurso foi encaminhado ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no 10880-
971.021/2016-72, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (Incluído pela Lei o 12.844, de 2013).
Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 10880-971.021/2016-72., haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Entre os fundamentos aduzidos pela Recorrente encontra-se a constitucionalidade
da multa isolada. Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
8
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para
o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com
a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte
que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão
pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma
vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é,
do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de
correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação tributária,
ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art.
74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção
material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via
administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9.
Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731835/2017-35
9
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 220
DF CARF MF
Original